Tribunal: TJSP
Processo: 0016140-50.2012.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
RECEPTAÇÃO – PRELIMINAR. Nulidade do ato que decretou a revelia. Não acolhida. Réu preso por outro processo que em liberdade não informou o juízo sobre a mudança de endereço. Réu que tinha ciência do processo em andamento ante a citação. DOSIMETRIA DA PENA – aumentos bem fundamentados são mantidos. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0016140-50.2012.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante ANILTON
DA SILVA ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016140-50.2012.8.26.0597 -Voto no 42261 k
2
VOTO No: 42261
APELAÇÃO: 0016140-50.2012.8.26.0597
COMARCA: Sertãozinho - 1a Vara Criminal
APELANTE: ANILTON DA SILVA ALVES
APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Magistrado "a quo": ANGEL TOMAS CASTROVIEJO
RECEPTAÇÃO
PRELIMINAR. Nulidade do ato que
decretou a revelia. Não acolhida. Réu preso por outro processo
que em liberdade não informou o juízo sobre a mudança de
endereço. Réu que tinha ciência do processo em andamento
ante a citação. DOSIMETRIA DA PENA aumentos bem
fundamentados são mantidos. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não se conformando com a R. decisão de fls.
372/378 dos autos, contra ela apresenta recurso de
apelação ANILTON DA SILVA ALVES pedindo sua reforma. O
apelante foi condenado por fato de 22 de outubro de 2012,
a cumprir em regime fechado, 08 (oito) anos, 06 (seis)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 20
(vinte) dias-multa, como incursos no art. 157, § 2o,
incisos I e II, do Código Penal. Absolvido o réu HAMILTON
ZEFERINO DA SILVA JUNIOR, nos termos do artigo 386, VII do
Código de Processo Penal.
Preliminarmente, argui nulidade absoluta
por cerceamento de defesa, diante da decretação de revelia
e dispensa do interrogatório do réu na primeira audiência.
Argumenta que o réu foi colocado em liberdade e não teve
oportunidade de informar seu endereço correto. No mérito,
pleiteia pela redução da pena. (fls. 383/388).
Recurso tempestivo, arrazoado, respondido
(fls. 398/402). Manifestando-se nos autos neste Grau o
Procurador de Justiça, se posicionou pelo não acolhimento
do pleito, mantendo a sentença em seus termos e extensão
(fls. 410/422).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016140-50.2012.8.26.0597 -Voto no 42261 k
3
Conforme se vislumbra dos autos, o apelante
foi citado e intimado (fls. 294) no CPP de Jardinópolis
para comparecimento na primeira audiência (fls. 350/352).
Foi apresentado e realizada a audiência com a oitiva de
uma testemunha de acusação. Diferente do que alega a
defesa, neste termo de audiência não constou pedido da
defesa para que fossem interrogados os réus naquele
momento.

O erro quanto a intimação de pessoa estranha
aos autos, como se fosse vitima, não foi motivo exclusivo
para a redesignação da audiência, posto que a outra vitima
José Roberto Namba não compareceu, apesar de devidamente
intimado, havendo insistência das partes quanto a isso.
No termo da primeira audiência, observa-se
que não constou a determinação para que o réu ANILTON
fosse requisitado, já que estava preso. Constou: Intime-se
novamente a vítima José Roberto que deverá ser conduzido
COERCITIVAMENTE. Intime-se a vítima Maria Aparecida Silva
Pegrucci no endereço de fls. 63. Corrija no SAJ o endereço
e qualificação da vítima Maria Aparecida Silva Pegruci
conforme fls. 63. Saem intimados os presentes. Nada mais.
Foi entregue ao réu Hamilton Zeferino da Silva Júnior
anotação com o dia e horário da audiência designada assim
como também foi informado aos Advogados Dra. Carolina e
Dr. Leandro José a data da próxima audiência.
Na
segunda
audiência
realizada
no
dia
11/09/2019 o apelante ANILTON não compareceu, mas no termo
constou: o réu Anilton da Silva Alves que conforme
consulta no SIVEC foi colocado em liberdade no dia
07/08/2019. Nota-se que mesmo não requisitado, não seria
apresentado devido a sua liberdade. Nesta audiência colheu-
se a oitiva da vitima JRM e redesignada audiência para
oitiva da vítima Maria, constando no termo que deveria ser
expedido mandado de intimação para o réu ANILTON no
endereço constante da VEC, que é o mesmo endereço dado por
ele quando qualificado na delegacia.
Diligenciado no endereço residencial do
apelante, colheu-se a informação de que provavelmente seja
morador anterior e mudou-se. (fls. 366).
Portanto, foi decretada sua revelia, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016140-50.2012.8.26.0597 -Voto no 42261 k
4
uma vez citado, teve ciência do processo em andamento e
não veio em juízo informar seu endereço atual, o que
deveria ter feito, conforme artigo 367 do Código de
Processo Penal, estando correto o ato.
Quanto
ao
mérito,
a
autoria
e
a
materialidade do crime foram comprovadas.
O corréu Hamilton foi absolvido e contra ele
pesava o encontro de um aparelho celular em seu nome no
carro da vitima quando recuperado, o que negou e não
reconhecido pela vitima, encaminhou-se para a absolvição.
A vítima afirmou que lavava a calçada quando
dois rapazes pediram agua, ofereceu a mangueira e já
mostraram a arma e deram anuncio de assalto. Disse que
colocaram a arma em suas costas e disseram que se tivesse
alguém na casa iriam atirar. Determinaram que ficasse
ajoelhada com a cabeça no colchão e a trancaram no quarto.
Afirmou que reconheceu o apelante ANILTON sem sombras de
dúvidas.
O proprietário da casa confirmou que soube
pelos vizinhos e pela empregada Maria como o roubo se
desenvolveu.
O
investigador
afirmou
que
diante
da
abordagem de ANILTON envolvido em outro roubo dias após a
ocorrência deste e diante das características semelhantes,
a vitima foi chamada e o reconheceu.
Tais provas foram suficientes para indicar a
participação de ANILTON no crime.
Limita-se a defesa a impugnar a dosimetria
da pena.
A pena-base foi majorada em 1/3 diante da
seguinte fundamentação: Para fixação da pena base levo em
consideração que os roubadores subtraíram diversos bens de
alto valor, inclusive veículo, bem como deixou a vítima
M.A.P. trancada em um quarto da residência e contra ela
chegaram a colocar contra sua cabeça arma de fogo, fato
que certamente causou grande abalo na vítima e demonstra o
dolo exacerbado dos agentes, devendo a pena, portanto,
retratar tais circunstâncias. Também observo que o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016140-50.2012.8.26.0597 -Voto no 42261 k
5
Anilton é portador de maus antecedentes (v. fls. 274,
autos 3801-12.2005) fls. 377.
Plenamente justificado o aumento, o crime de
invasão de domicilio foi absorvido pelo crime fim (roubo),
o que encaminha a que possa ser valorização o ato de
invasão de domicilio nesta fase, diante do alto grau de
reprovabilidade da conduta, eis que a residência da vitima
é considerada como asilo inviolável pela Constituição
Federal em seu artigo 5o, inciso XI e deve ser tratado
diferentemente daqueles que ocorrem na rua.
Seguindo-se
o
aumento
pelos
maus
antecedentes, comprovados pela condenação transitada em
julgado por crime de furto.
Na segundo fase, diante da reincidência,
majorou-se a pena em 1/6, devendo ser mantida, e, na
terceira fase diante do emprego de arma de fogo e concurso
de agentes, majorou-se a pena em mais 3/8, o que se
justifica pois a intimidação fazendo uso de arma e estando
em maior numero intimidou sobremaneira a vitima.
O regime prisional deve ser mantido, sem
qualquer outro beneficio visto que anteriormente concedido
não se mostrou adequado para se evitar a reiteração do
apelante pela senda criminosa.
Pelo
exposto,
conhecendo-se
do
apelo,
afastada a preliminar, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator